Tribunal: CARF
Processo: 19395.720238/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.720238/2012-39
ACÓRDÃO
1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARSTAD SHIPPING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TERCEIRO COM BANDEIRA ESTRANGEIRA.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE, NECESSIDADE E PREVISÃO CONTRATUAL
DA DESPESA. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto
de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e
demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas com prestação
de serviços são dedutíveis na apuração do lucro real, desde que
comprovada a sua efetividade e necessidade à manutenção da fonte
produtora. Todas as despesas dedutíveis lançadas pela empresa em sua
escrituração contábil e utilização na determinação do lucro real devem ser
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, o que se vislumbra
na hipótese dos autos, onde a contribuinte logrou comprovar a efetividade
da prestação do serviço de operação de embarcação estrangeira de
terceiro, com a obrigação de implementação, custeio e manutenção das
despesas com equipamentos e materiais pertinentes ao objeto do
contrato, impondo seja revertida a glosa de aludidas despesas, decretando-
se, assim, a improcedência do feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para decretar a improcedência total da
exigência fiscal remanescente.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
FARSTAD SHIPPING S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 19/10/2012 (F.R. e-fl. 2.655), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não necessários à sua
atividade e à manutenção da fonte produtora, na forma abaixo elencada, em relação ao período
de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.655/2.666,
Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 2.640/2.654, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
“[...]
O Fisco, em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, apurou diferenças a recolher relativas
ao IRPJ e CSLL. A descrição do andamento da ação fiscal consta do Termo de
Constatação de Infração Fiscal - TCF de fls. 2640 a 2654.
Inicialmente, o Fisco apresenta descrição pormenorizada dos atos
relevantes ocorridos durante o procedimento fiscal.
Informa o Fisco que em 24/07/2012 o sujeito passivo foi intimado a
esclarecer a utilização de despesas, no seu entendimento da armadora, como
dedutíveis na apuração de seus resultados:
...
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
3
Em 24/07/2012, o sujeito passivo foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal, a explicar por que as despesas relativas as contas:
"4.01.03.03.01 -
Assistência Técnica"; "4.01.03.03.02 - Materiais de Assistência Técnica";
"4.01.03.04.01 - Novos Equipamentos" e "4.01.03.09 - Despesas com
avarias", foram consideradas despesas dedutíveis em sua DIPJ/09, para
cálculo do IRPJ sob a forma de Lucro Real, tendo em vista serem de
natureza reparadora da embarcação e a demais, contratualmente despesas
da arrendadora das embarcações, proprietária das mesmas, e não da
prestadora de serviços de operação da embarcação para a Petrobrás;
O contribuinte, em resposta à intimação, confirma a utilização de tais
montantes como dedutíveis, disponibilizando, em 01/10/2012, planilha "contendo
os valores separados por conta, mês e navios de sua propriedade (próprio) e de
propriedade de TERCEIROS no exterior (Estrangeiro)", reproduzidas a seguir:
[...]
Depois de intimado, o contribuinte apresentou, conforme informado pelo
Fisco, os contratos de afretamento das embarcações estrangeiras, objetos de
locação com a Petrobrás, além de planilhas contendo os valores pagos pela
Petrobrás a título de afretamento, às proprietárias das embarcações estrangeiras:
...
18. No dia 04/10/2012, o sujeito passivo apresenta os Contratos de
Afretamento das Embarcações estrangeiras de propriedade de terceiros,
que foram objeto de Locação com a Petrobrás, em complementação e
vinculados, aos contratos de Prestação de Serviço de Operação destas
mesmas Embarcações por parte do fiscalizado;
19. Em 09/10/2012, o contribuinte foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal, a apresentar planilha contendo os valores pagos pela
Petrobrás, a título de Afretamento das embarcações, às proprietárias das
mesmas no exterior, a saber: FARSTAD SHIPPING e SEALION SHIPPING
LIMITED, e o que foi pago a fiscalizada no Brasil a título de Serviço de
Operação de cada embarcação;
20. No dia 10/10/2012, o sujeito passivo apresenta resposta contendo os
valores pagos referente a Afretamento e Serviço de Operação; ...
A partir da fl. 2644 até a fl. 2649, item "B" do Termo de Constatação Fiscal -
TCF, o Fisco traz a legislação, além de julgados administrativos, que tomará como
base para a análise dos procedimentos adotados pela fiscalizada.
Descreve, então, através do item "C" do TCF, aquilo que entende ser o
modus operandi de diversas empresas sediadas na cidade de Macaé (RJ),
tentando demonstrar que, através da criação artificial de uma enorme defasagem
entre os valores dos serviços a serem prestados e o afretamento de embarcações
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
4
no exterior, vultosos valores acabam saindo do país sem tributação, enquanto
valores contratuais com menor relevo ficam no País, consignados na escrita
contábil e fiscal de empresas, que sempre dão prejuízo, implicando em nenhum
recolhimento a título de IRPJ e CSLL e reduzida tributação a título de PIS e COFINS:
...
e) no presente caso da ora fiscalizada FARSTAD SHIPPING S/A, uma vez
criada artificialmente uma enorme defasagem entre os valores dos serviços
a serem prestados e o afretamento da embarcação, a empresa no exterior
"FARSTAD SHIPPING ASA" (da Noruega), e outra empresa "PETROSERV S/A",
de CNPJ: 30.508.345/0001-11,ambas controladoras da fiscalizada, no ano-
calendário 2008, efetuaram transferências bancárias para a controlada
brasileira (sem as quais, esta abriria falência), no total de R$45.703.234,00,
que esta contabilizou na conta contábil "2 .04.0 1.0 1.0 1.0 1 - Capital Social
Subscrito", com o fim de fazer face aos custos / despesas necessários à
consecução das obrigações firmadas com a Petrobrás, registre-se que o
valor do aporte de capital realizado pelas controladoras é equivalente a
87% do total dos seus recebimentos pelos serviços de operação das
embarcações;
f) vultosos valores saem do País, sem retenção na fonte, para pagamento
de afretamentos (por força de alíquota zero), enquanto valores contratuais
com menor relevo ficam no País, consignados na escrita contábil e fiscal de
empresas, que sempre dão prejuízo, implicando nenhum recolhimento a
título de IRPJ e CSLL, e em recolhimento reduzido de PIS e COFINS,
incidentes sobre o faturamento, isso após a indevida compensação via
PERDCOMP destas contribuições com Saldo Negativo do IRPJ e com Base
Negativa de CSLL;
[...]
Especificamente sobre o objeto da autuação, o Fisco esclarece que a
empresa foi contratada pela Petrobrás para operar embarcações de sua
propriedade, além de embarcações de propriedade de terceiros, tendo registrado
em sua contabilidade como custos e despesas referentes a manutenção e reparos,
assistência técnica com utilização de materiais, além de reparos de avarias, tanto
em embarcações de sua propriedade como de terceiros.
Por entender que, no caso das embarcações pertencente a terceiros,
caberia à fiscalizada unicamente a operação das referidas embarcações, o Fisco,
então, considerou as atividades de manutenção e reparos, assistência técnica com
utilização de materiais, além de reparos de avarias, realizados nas embarcações
estrangeiras pertencentes a terceiros como custos/despesas não necessárias à
sua atividade e à manutenção da fonte pagadora.
O Fisco também informa que, depois de intimado sobre a utilização como
dedutíveis dos custos/despesas realizados em embarcações de terceiros, a
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
5
interessada respondeu que também afreta e opera tais embarcações, informação
que foi rebatida pelo Fisco:
...
Quando o contribuinte afirma que também afreta as embarcações, ele
omite o fato de que somente afreta as embarcações de sua propriedade, é
cristalino e incontroverso, que não poderia afretar (alugar) um bem que
não é de sua propriedade.
...
Reforça seu entendimento o Fisco:
...
Ressaltando a posição da fiscalização, os Contratos de Afretamento das
embarcações alienígenas prevêem também a manutenção das mesmas
pelos seus proprietários (locadores) e sua responsabilidade em realizá-los,
como afirma esta auditoria, transcrevo abaixo trecho do contrato de
Afretamento n° 2050.0030621.07-2, realizado com o proprietário
estrangeiro da embarcação "Far Sailor":
"3.8.1 Fornecer os sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios, que se fizerem necessários durante o período contratual e
durante a docagem".
Ainda, esclarece o Fisco que os contratos de afretamento, que vigoram em
paralelo aos contratos de operação, já prevêem os serviços de manutenção,
cabendo então à proprietária estrangeira arcar com todas as despesas necessárias
para manter a fonte pagadora, e neste grupo enquadram-se as manutenções e
reparos de qualquer tipo:
...
Fica cristalino tal falta de necessidade destes custos / despesas, em
epígrafe, para manutenção da fonte pagadora, que no próprio contrato de
operação celebrado entre o auditado e a Petrobrás, que existe clausula
impositiva, que o contrato de operação da embarcação tem vigência em
paralelo, e é vinculado ao contrato de Afretamento, realizado com a
proprietária estrangeira da embarcação, portanto os Contratos de
Afretamento já prevêem os serviços de manutenção, abaixo transcrevo
trecho do Contrato de Afretamento n° 2050.0030621.07-2, realizado com o
proprietário estrangeiro da embarcação "Far Sailor":
"2.2.1.3. O contrato terá sempre execução simultânea com o de Prestação
de Serviços, assinado na mesma data, sem prejuízo dos termos da cláusula
décima terceira - Rescisão." Logo, então, cabe a proprietária estrangeira da
embarcação, conforme normas contratuais, arcar com todas as despesas
necessárias para manter a fonte pagadora, e neste grupo enquadram-se as
manutenções e reparos de qualquer tipo.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
6
...
Conclui o Fisco "que o contribuinte considerou no cálculo do IRPJ e CSLL,
sob a forma de Lucro Real, custos/despesas não necessárias a manutenção de sua
fonte pagadora, reduzindo assim de forma incorreta a base de cálculo do IRPJ e
CSLL", cujo valor tributável consta da tabela de fl. 2653, a seguir reproduzida: [...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
2.695/2.718, a qual fora julgada procedente em parte, pela 2a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 04-48.829, de 19 de
junho de 2019, de e-fls. 2.918/2.935, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
GLOSA DE DESPESAS. DESCABIMENTO.
Descabe a glosa de despesas operacionais quando estas se revelam compatíveis
com atividade da empresa, decorrem de obrigações assumidas em contratos
perfeitamente válidos e se mostram necessárias para percepção de receitas e à
manutenção da fonte produtora.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, de e-fls.
2.942/2.961, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, bem como
explicitando as atividades desenvolvidas pela contribuinte, notadamente a prestação de serviços
de operação de embarcações estrangeiras, com celebração de contrato de (i) afretamento com o
armador/proprietário domiciliado no exterior para a disponibilização da embarcação, e (ii)
prestação de serviço com empresa brasileira de navegação para a operação da referida
embarcação em território brasileiro, pelo mesmo período do contrato de afretamento, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que tais
instrumentos contratuais exigem, dentre outras obrigações, a manutenção preventiva, docagem e
reparos, além de suprir a embarcação com materiais de consumo necessários à operação da
EMBARCAÇÃO durante o período de vigência do CONTRATO.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
7
Mais precisamente, ressalta a atividade de prestação de serviços de operação das
embarcações de bandeira estrangeira. Nesta atividade, a concessionária celebra contrato de (i)
afretamento com o armador / proprietário domiciliado no exterior para a disponibilização da
embarcação, e (ii) prestação de serviço com empresa brasileira de navegação para a operação da
referida embarcação em território brasileiro, pelo mesmo período do contrato de afretamento,
sendo a recorrente responsável contratualmente por manter a embarcação sempre em plenas
condições de navegabilidade, realizando a manutenção preventiva e os reparos necessários nos
casos de danos e/ou avarias.
Explicita que os custos e despesas glosados pela D. Fiscalização, sob o argumento de
que não seriam necessários para a manutenção da fonte produtora de receitas da Recorrente, se
referem à manutenção e reparos, assistência técnica, materiais referentes a assistência técnica e
reparos de avarias, todos realizados em embarcações estrangeiras, sob os quais a Recorrente teria
a obrigação de operar nos termos dos contratos celebrado com a Petrobras, cujas cláusulas
aplicáveis à presente discussão foram transcritas acima.
Suscita que o Acórdão recorrido, em que pese acertadamente reverter as glosas das
contas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e "4.01.03. 09.01.01.01 - Despesas com Avarias", por
outro lado, equivocadamente manteve a glosa sobre as despesas relacionadas às contas
"4.01.03.04.01 – Novos Equipamentos" e "4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica", por
entender que supostamente inexiste previsão contratual que aloque tal ônus à operadora da
embarcação.
Contrapõe-se à exigência fiscal, trazendo à colação as normas que regulamentam a
matéria, bem como os pressupostos legais para fins de dedução de despesas incorridas pela
contribuinte, notadamente sustentando que devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, ou seja, despesas incorridas e que sejam usuais e
normais para a realização das transações ou operações decorrentes da atividade da pessoa
jurídica, o que se vislumbra no caso das despesas/custos ora glosados.
Esclarece que no caso ora em discussão, é pública e notória a prática tradicional,
reiterada e genérica segundo a qual as empresas brasileiras de navegação, contratadas pela
Petrobras para prestar serviço de operação de embarcação, arcam com diversos custos de
manutenção relacionados à utilização da embarcação (obrigação contratual). E não há qualquer
vedação a isso!
Transcreve algumas das cláusulas contratuais atinentes às despesas sob análise,
explicitando que demonstram ser de responsabilidade da recorrente arcar não só com as despesas
relacionadas às contas nas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e "4.01.03. 09.01.01.01 - Despesas
com Avarias" – tal como reconhecido no acórdão recorrido – mas também com as despesas
relacionadas às contas "4.01.03.04.01 – Novos Equipamentos" e "4.01.03.03.02 - Material
Assistência Técnica", na linha, inclusive, da jurisprudência administrativa colacionada à peça
recursal, mormente se tratando de obrigação contratual.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
8
Entende ser inaplicável o disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional ao
presente caso, aduzindo para tanto ser destinado apenas à identificação do sujeito responsável
pelo adimplemento do tributo.
Alega que os argumentos das autoridades fazendária malferem o princípio da
legalidade, especialmente relembrando que inexiste na legislação de regência qualquer
impedimento de dedução de despesas atinentes a bens de propriedade de terceiros.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo a improcedência total da
exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos
e/ou Despesas não necessários à sua atividade e à manutenção da fonte produtora, na forma
abaixo elencada, em relação ao período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 2.655/2.666, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 2.640/2.654, e
demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, no decorrer da ação fiscal a contribuinte fora intimada a
apresentar documentos que justificassem as deduções procedidas a título de despesas/custos
operacionais da empresa. Ato contínuo, a recorrente ofertou substanciosa documentação, mais
precisamente contratos de prestação de serviços e respectivos esclarecimentos.
Por sua vez, a fiscalização entendeu por bem proceder a glosa das despesas com
manutenção e reparos, assistência técnica, materiais referentes a assistência técnica e reparos de
avarias atinentes aos contratos de prestação de serviços de operação das embarcações de
bandeira estrangeira, nos seguintes termos:
“[...]
Especificamente sobre o objeto da autuação, o Fisco esclarece que a empresa foi
contratada pela Petrobrás para operar embarcações de sua propriedade, além
de embarcações de propriedade de terceiros, tendo registrado em sua
contabilidade como custos e despesas referentes a manutenção e reparos,
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
9
assistência técnica com utilização de materiais, além de reparos de avarias,
tanto em embarcações de sua propriedade como de terceiros.
Por entender que, no caso das embarcações pertencente a terceiros, caberia à
fiscalizada unicamente a operação das referidas embarcações, o Fisco, então,
considerou as atividades de manutenção e reparos, assistência técnica com
utilização de materiais, além de reparos de avarias, realizados nas embarcações
estrangeiras pertencentes a terceiros como custos/despesas não necessárias à
sua atividade e à manutenção da fonte pagadora.
O Fisco também informa que, depois de intimado sobre a utilização como
dedutíveis dos custos/despesas realizados em embarcações de terceiros, a
interessada respondeu que também afreta e opera tais embarcações, informação
que foi rebatida pelo Fisco:
...
Quando o contribuinte afirma que também afreta as embarcações, ele omite o
fato de que somente afreta as embarcações de sua propriedade, é cristalino e
incontroverso, que não poderia afretar (alugar) um bem que não é de sua
propriedade.
...
Reforça seu entendimento o Fisco:
...
Ressaltando a posição da fiscalização, os Contratos de Afretamento das
embarcações alienígenas prevêem também a manutenção das mesmas pelos seus
proprietários (locadores) e sua responsabilidade em realizá-los, como afirma esta
auditoria, transcrevo abaixo trecho do contrato de Afretamento n°
2050.0030621.07-2, realizado com o proprietário estrangeiro da embarcação "Far
Sailor":
"3.8.1 Fornecer os sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios, que se fizerem necessários durante o período contratual e durante a
docagem".
Ainda, esclarece o Fisco que os contratos de afretamento, que vigoram em
paralelo aos contratos de operação, já prevêem os serviços de manutenção,
cabendo então à proprietária estrangeira arcar com todas as despesas necessárias
para manter a fonte pagadora, e neste grupo enquadram-se as manutenções e
reparos de qualquer tipo:
...
Fica cristalino tal falta de necessidade destes custos / despesas, em epígrafe, para
manutenção da fonte pagadora, que no próprio contrato de operação celebrado
entre o auditado e a Petrobrás, que existe clausula impositiva, que o contrato de
operação da embarcação tem vigência em paralelo, e é vinculado ao contrato de
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
10
Afretamento, realizado com a proprietária estrangeira da embarcação, portanto
os Contratos de Afretamento já prevêem os serviços de manutenção, abaixo
transcrevo trecho do Contrato de Afretamento n° 2050.0030621.07-2, realizado
com o proprietário estrangeiro da embarcação "Far Sailor":
"2.2.1.3. O contrato terá sempre execução simultânea com o de Prestação de
Serviços, assinado na mesma data, sem prejuízo dos termos da cláusula décima
terceira - Rescisão." Logo, então, cabe a proprietária estrangeira da embarcação,
conforme normas contratuais, arcar com todas as despesas necessárias para
manter a fonte pagadora, e neste grupo enquadram-se as manutenções e reparos
de qualquer tipo.
...
Conclui o Fisco "que o contribuinte considerou no cálculo do IRPJ e CSLL, sob a
forma de Lucro Real, custos/despesas não necessárias a manutenção de sua fonte
pagadora, reduzindo assim de forma incorreta a base de cálculo do IRPJ e CSLL",
cujo valor tributável consta da tabela de fl. 2653, a seguir reproduzida: [...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, o qual reverteu parte das glosas com base nos seguintes fundamentos:
“[...]
Sobre a questão objeto da autuação, entendo que é livre a forma de
associação entre empresas que atuem como partes associadas em contratos
pactuados com terceiros, prestando, inclusive, serviços complementares. Tais
arranjos, muitas vezes engendrados entre empresas do mesmo grupo econômico,
objetivam a especialização e a redução de custos, não constituindo, sob qualquer
aspecto, desrespeito à legislação tributária.
As despesas assim incorridas e realizadas serão dedutíveis desde que
atendam aos requisitos normalmente exigidos para tanto, respeitando-se os
termos trazidos no art 299 do RIR/1999:
[...]
O caso, assim, se remete a uma questão de prova. É relevante ressaltar que,
em se tratando de dedutibilidade de custos/despesas é pacífico que esteja
provado os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, exigidos pelo art
299 do RIR/1999, recaindo a referida prova, sobre a empresa FARSTAD SHIPPING
S.A., que se apropria dos gastos e deles se beneficia, reduzindo sua base
tributável. A prova procurada está consubstanciada nos contratos apresentados.
O litígio tem por objeto a análise da tributação das despesas/custos
consideradas indedutíveis pelo Fisco, por, em seu entendimento, não serem
necessárias à atividade e manutenção da fonte pagadora da empresa. Tais
deduções são derivadas de contratos coligados de “afretamento” e de
“prestação de serviços de operação" de embarcações estrangeiras. Mais
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
11
especificamente, no caso dos autos, os contratos de envolvendo as embarcações
estrangeiras Far Sailor, Far Sea, Far Senior, Far Sleipner, Far Santana, Far Swift,
Far Viscount, Toisa Sentinel, Toisa Tiger, Voyager, Toisa Conqueror.
É fundamental, então, a análise em conjunto dos contratos de afretamento
e de prestação de serviços apresentados pela empresa, que em última análise,
demonstram a pertinência ou não das glosas.
Pode-se verificar que os contratos de afretamento firmados entre as
empresas proprietárias das embarcações e a Petrobrás, fls. 1282 a 1747, possuem
as seguintes cláusulas, ou cláusulas equivalentes:
CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E PRAZO "2.2.1.3. O CONTRATO terá
sempre execução simultânea com o de Prestação de Serviços, assinado na
mesma data, sem prejuízo dos termos da Cláusula Décima Terceira —
Rescisão.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .
3.8.1. Fornecer os sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios, que se fizerem necessários durante o período contratual e
durante a docagem 3.11. Arcar com os custos de aquisição e de reposição
de lubrificantes, materiais e consumíveis em geral, necessários à
EMBARCAÇÃO, adquirindo, de preferência, produtos do sistema PETROBRÁS.
3.11.1. Arcar com o custo do combustível consumido nas mobilizações e
desmobilizações da EMBARCAÇÃO para docagem, e nos períodos em que
estiver em reparo." Vê-se que a empresa afretadora se responsabiliza junto
à Petrobrás pelo fornecimento de sobressalentes, equipamentos, materiais,
acessórios que se fizerem necessários durante o período contratual,
inclusive durante as possíveis docagens.
Arca também com os custos de aquisição e de reposição de lubrificantes,
materiais e consumíveis em geral, necessários à Embarcação, além do
combustível consumido nas mobilizações e desmobilizações da Embarcação
para docagem, e nos períodos em que estiver em reparo.
Já os contratos de prestações de serviços de operação, estes executados
pela autuada, possuem as seguintes cláusulas, ou equivalentes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO "1.1.1. Entende-se por Operação de uma
EMBARCAÇÃO, as funções de tripular, cumprir com as obrigações legais e
contratuais, realizar a operação náutica da EMBARCAÇÃO, efetuar a
manutenção preventiva, docagem e reparos, e suprir a embarcação com
materiais de consumo necessários à operação da EMBARCAÇÃO durante o
período de vigência do CONTRATO.
Quanto a Manutenção 3.15. Encarregar-se da manutenção e reparo da
EMBARCAÇÃO, arcando com o custo de instalação dos seus equipamentos,
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
12
materiais, acessórios e sobressalentes, bem como das despesas resultantes
da realização de reparos de qualquer natureza.
3.15.1. Se a EMBARCAÇÃO sofrer avaria ou a sua utilização ficar
prejudicada, por qualquer causa, salvo quando motivada por ação
comprovadamente culposa da PETROBRAS, as taxas diárias estipuladas nas
Ref. 110 e 111, de acordo com o item 5.1, não serão devidas, incluindo-se,
neste caso, o tempo necessário para transferir a carga existente na
EMBARCAÇÃO para outra EMBARCAÇÃO ou Terminal.
3.15.2. A ARMADORA deve providenciar pessoal competente para
supervisionar e assegurar a manutenção e a eficiência geral da
EMBARCAÇÃO."
Conclui-se das cláusulas transcritas que os serviços de manutenção da
embarcação estão a cargo da contratada (item 3.15 transcrito acima), sem
entretanto esta ter a obrigação de fornecimento do material aplicado nos
reparos, ou quaisquer substituições de equipamentos, ou mesmo a instalação de
equipamentos novos que, conforme cláusulas do contrato de afretamento (item
3.8.1 transcrito acima), estão sob responsabilidade da afretadora.
O Fisco apresenta nas fls. 2641 e 2642 do Termo de Constatação Fiscal, o
demonstrativo trazido pela empresa, em que esta relaciona os valores
considerados dedutíveis, que são foco da análise. Por relevante, reproduzo as
referidas tabelas:
[...]
Ao contrário do entendimento do Fisco, utilizado na glosa de despesas que
redundou na presente autuação, infiro, com base em todo o descrito aqui, que os
lançamentos constantes nas contas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e
"4.01.03. 09.01.01.01 - Despesas com Avarias" são passíveis de dedução na
apuração do Lucro Real da empresa, mesmo no caso de embarcação estrangeira,
se enquadrando como serviços de manutenção, nos termos do item 3.15 do
contrato de operação acima transcrito e obedecendo aos ditames do art. 299 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, por se revelarem compatíveis com
atividade da empresa, decorrendo de obrigações assumidas em contratos
perfeitamente válidos e se mostrando necessárias para percepção de receitas e à
manutenção da fonte produtora da empresa.
Concordo com o Fisco, entretanto, quanto à glosa dos lançamentos
constantes nas contas "4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica" e "4.01.03.
04.01 - Novos Equipamentos", por falta de previsão contratual que aloque tal
ônus à Operadora da embarcação (FARSTAD SHIPPING S.A.), além da previsão do
ônus estar apresentado como de responsabilidade da afretadora estrangeira,
conforme enquadrado, exemplificadamente, nos itens 3.8.1 dos contratos de
afretamento. O constante dessa cláusula do contrato se torna coerente, uma vez
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
13
que materiais e equipamentos utilizados na manutenção se incorporam à
embarcação, passando a fazer parte do patrimônio da afretadora.
Analisando-se os argumentos esposados pela interessada, principalmente
aquele em que cita o item 3.14 dos contratos de prestação de serviços como
fundamento para os gastos incorridos, fl. 2697 de sua impugnação, observa-se
que o referido item exige da contratada a execução da manutenção, arcando
ainda com os custos de instalação de equipamentos, materiais, acessórios e
sobressalentes, mas não com os custos dos equipamentos e materiais em si:
"3.14. Encarregar-se da manutenção e reparo da EMBARCAÇÃO arcando
com o custo de instalação dos seus equipamentos, materiais, acessórios e
sobressalentes, bem como das despesas resultantes da realização de
reparos de qualquer natureza."
Assim, os valores originalmente glosados na presente autuação deverão ser
descontados dos montantes presentes nas contas "4.01.03.03.01 - Assistência
Técnica" e "4.01.03.09.01.01.01 - Despesas com Avarias", mantendo-se a glosa
sobre as contas "4.01.03.04.01 - Novos Equipamentos" e "4.01.03.03.02 - Material
Assistência Técnica" o que alterará o total originalmente glosado, conforme
demonstrativo a seguir:
[...]
Dessa forma, a glosa mantida através do presente, consta da coluna "Glosa
Mantida (c)", do demonstrativo acima, que traz "Material Assistência Técnica -
Conta 04.01.03.03.02" na coluna "a" e "novos Equipamentos - Conta
4.01.03.04.01" na coluna "b".
[...]”
Ainda inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário a este
Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, elaborando substancioso
relato das fases e fatos que permeiam a demanda, bem como explicitando as atividades
desenvolvidas pela contribuinte, notadamente a prestação de serviços de operação de
embarcações estrangeiras, com celebração de contrato de (i) afretamento com o
armador/proprietário domiciliado no exterior para a disponibilização da embarcação, e (ii)
prestação de serviço com empresa brasileira de navegação para a operação da referida
embarcação em território brasileiro, pelo mesmo período do contrato de afretamento, insurgindo-
se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que
tais instrumentos contratuais exigem, dentre outras obrigações, a manutenção preventiva,
docagem e reparos, além de suprir a embarcação com materiais de consumo necessários à
operação da EMBARCAÇÃO durante o período de vigência do CONTRATO.
Mais precisamente, ressalta a atividade de prestação de serviços de operação das
embarcações de bandeira estrangeira. Nesta atividade, a concessionária celebra contrato de (i)
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
14
afretamento com o armador / proprietário domiciliado no exterior para a disponibilização da
embarcação, e (ii) prestação de serviço com empresa brasileira de navegação para a operação da
referida embarcação em território brasileiro, pelo mesmo período do contrato de afretamento,
sendo a recorrente responsável contratualmente por manter a embarcação sempre em plenas
condições de navegabilidade, realizando a manutenção preventiva e os reparos necessários nos
casos de danos e/ou avarias.
Explicita que os custos e despesas glosados pela D. Fiscalização, sob o argumento de
que não seriam necessários para a manutenção da fonte produtora de receitas da Recorrente, se
referem à manutenção e reparos, assistência técnica, materiais referentes a assistência técnica e
reparos de avarias, todos realizados em embarcações estrangeiras, sob os quais a Recorrente teria
a obrigação de operar nos termos dos contratos celebrado com a Petrobras, cujas cláusulas
aplicáveis à presente discussão foram transcritas acima.
Suscita que o Acórdão recorrido, em que pese acertadamente reverter as glosas das
contas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e "4.01.03. 09.01.01.01 - Despesas com Avarias", por
outro lado, equivocadamente manteve a glosa sobre as despesas relacionadas às contas
"4.01.03.04.01 – Novos Equipamentos" e "4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica", por
entender que supostamente inexiste previsão contratual que aloque tal ônus à operadora da
embarcação.
Contrapõe-se à exigência fiscal, trazendo à colação as normas que regulamentam a
matéria, bem como os pressupostos legais para fins de dedução de despesas incorridas pela
contribuinte, notadamente sustentando que devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, ou seja, despesas incorridas e que sejam usuais e
normais para a realização das transações ou operações decorrentes da atividade da pessoa
jurídica, o que se vislumbra no caso das despesas/custos ora glosados.
Esclarece que no caso ora em discussão, é pública e notória a prática tradicional,
reiterada e genérica segundo a qual as empresas brasileiras de navegação, contratadas pela
Petrobras para prestar serviço de operação de embarcação, arcam com diversos custos de
manutenção relacionados à utilização da embarcação (obrigação contratual). E não há qualquer
vedação a isso!
Transcreve algumas das cláusulas contratuais atinentes às despesas sob análise,
explicitando que demonstram ser de responsabilidade da recorrente arcar com não só com as
despesas relacionadas às contas nas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e "4.01.03. 09.01.01.01 -
Despesas com Avarias" – tal como reconhecido no acórdão recorrido – mas também com as
despesas relacionadas às contas "4.01.03.04.01 – Novos Equipamentos" e "4.01.03.03.02 -
Material Assistência Técnica", na linha, inclusive, da jurisprudência administrativa colacionada à
peça recursal, mormente se tratando de obrigação contratual.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
15
Entende ser inaplicável o disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional ao
presente caso, aduzindo para tanto ser destinado apenas à identificação do sujeito responsável
pelo adimplemento do tributo.
Alega que os argumentos das autoridades fazendária malferem o princípio da
legalidade, especialmente relembrando que inexiste na legislação de regência qualquer
impedimento de dedução de despesas atinentes a bens de propriedade de terceiros.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Decreto no 3.000/1999
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]”
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
16
Como se observa, não obstante as alterações legislativas no decorrer do tempo, as
normas aplicáveis à espécie acabam por transmitir a mesma lógica da possibilidade de dedução de
despesas operacionais, conquanto que devidamente comprovadas, além da observância dos
demais pressupostos contemplados na legislação de regência.
Destarte, consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, in casu, despesas de prestação
de serviços de afretamento de embarcações de terceiros, com a respectiva manutenção, deverão
ser devidamente comprovadas, com documentação hábil e idônea, que demonstre a sua
efetividade, além do dever de serem necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Vê-se, pois, tratar-se eminentemente de matéria de prova, a qual, por óbvio, cabe
ao contribuinte, que deverá demonstrar a efetividade da despesa pretensamente dedutível, bem
como a sua necessidade à atividade da empresa.
Na hipótese dos autos, a contribuinte devidamente intimada apresentou os
contratos que escoram as deduções, além de prestar os devidos esclarecimentos, os quais não
foram suficientes a justificá-las, no entendimento do fiscal autuante, por entender que não seriam
necessárias a manutenção de sua fonte pagadora, fundamento, portanto, a acusação fiscal.
O julgador de primeira instância, por sua vez, ao analisar a demanda rechaçou de
pronto o fundamento fulcral do lançamento, qual seja, a desnecessidade de tais despesas para a
atividade da empresa e à respectiva fonte produtora, passando a analisar, em verdade, a
comprovação destes custos, notadamente a previsão contratual, o que, de pronto, em nosso
entendimento é capaz de refutar integralmente a acusação fiscal, sob pena de alteração do
critério jurídico do lançamento.
Neste cenário, entendeu o julgador guerreado que as despesas constantes das
contas "4.01.03.03.01 - Assistência Técnica" e "4.01.03. 09.01.01.01 - Despesas com Avarias" são
passíveis de dedução na apuração do Lucro Real da empresa, mesmo no caso de embarcação
estrangeira, se enquadrando como serviços de manutenção, nos termos do item 3.15 do contrato
de operação acima transcrito e obedecendo aos ditames do art. 299 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999, por se revelarem compatíveis com atividade da empresa, decorrendo de
obrigações assumidas em contratos perfeitamente válidos e se mostrando necessárias para
percepção de receitas e à manutenção da fonte produtora da empresa.
Em outra via, manteve o lançamento, ou seja, as glosas das despesas referenciadas
nas contas “4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica" e "4.01.03. 04.01 - Novos
Equipamentos", por falta de previsão contratual que aloque tal ônus à Operadora da embarcação
(FARSTAD SHIPPING S.A.), além da previsão do ônus estar apresentado como de responsabilidade
da afretadora estrangeira, conforme enquadrado, exemplificadamente, nos itens 3.8.1 dos
contratos de afretamento. O constante dessa cláusula do contrato se torna coerente, uma vez que
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
17
materiais e equipamentos utilizados na manutenção se incorporam à embarcação, passando a
fazer parte do patrimônio da afretadora.
Como se observa, repita-se, a ilustre autoridade julgadora de primeira instância
abandonou as razões do lançamento (ausência de necessidade das despesas) e repousou seu
entendimento na matéria probatória, concluindo que as glosas mantidas se referem a despesas
sem a devida exigência contratual, fato que, reiteramos, por si só seria capaz de macular a
autuação, como acima suscitado.
No entanto, com o fito de melhor balizar a análise da demanda, impõe-se
aprofundar nas provas acostadas aos autos pela contribuinte, objetivando justificar as despesas
deduzidas, objeto das glosas que remanescem em discussão, mais precisamente, inscritas nas
contas “4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica" e "4.01.03. 04.01 - Novos Equipamentos".
E, neste desiderato, em que pesem as substanciosas razões de decidir do julgador
recorrido, com a mais respeitável vênia, ousamos divergir de seu entendimento, considerando que
as provas carreadas aos autos pela contribuinte tem o condão de rechaçar integralmente a
pretensão fiscal.
Destarte, como muito bem delineado pela recorrente, aludidas despesas encontram
lastro nas seguintes cláusulas dos contratos de prestação de serviços de operação de embarcação
de bandeira estrangeira (e-fls. 720/721), in verbis:

Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
18

De pronto, mister ressaltar que as autoridades fazendárias pretéritas não fizeram
qualquer contestação quanto à validade/regularidade dos contratos apresentados.
Partindo-se dessas premissas, extrai-se claramente das cláusulas contratuais acima
transcritas as obrigações da recorrente, contratada pela PETROBRÁS para operação de
embarcações de terceiros, com bandeira estrangeira, arcando com os custos de implementação,
custeio e manutenção de equipamentos, além de materiais pertinentes ao objeto do contrato.
Tal disposição é expressa e, em nosso entendimento não denota qualquer dúvida
quanto à aludida obrigação da contribuinte. Aliás, as cláusulas 3.15 e 3.17 são categóricas neste
sentido.
Assim, trata-se, em verdade, de entendimentos divergentes quanto à interpretação
dos contratos de prestação de serviço e, inobstante guardar o maior respeito em relação ao
entendimento das autoridades fazendárias lançadora e julgadora de primeira instância, esta
última revestida de sua livre convicção, concluímos da análise das mesmas cláusulas em sentido
diametralmente oposto.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.020 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720238/2012-39
19
E, se a razão da acusação fiscal fora da ausência de necessidade de tais despesas, o
que já fora rechaçado pelo próprio decisório combatido, o que anuímos, eis que evidente a
necessidade de tais despesas para observância do contrato formalizado com a PETROBRÁS, além
de inerentes, por óbvio às atividades da empresa e essenciais, portanto, à manutenção da
respectiva fonte produtora, não há como prevalecer a exigência fiscal.
Por outro lado, uma vez já afastada respeitosamente o entendimento da
fiscalização, melhor sorte não socorre os fundamentos da decisão guerreada, ao se posicionar na
direção de ausência de previsão contratual para tais despesas arcadas pela recorrente, tendo em
vista que a simples leitura das cláusulas contratuais encimadas se presta a nossa conclusão em
sentido contrário, como explicitado alhures.
Na esteira desse ideal, é de se reconhecer a legitimidade e efetividade das despesas
relacionadas nas contas "4.01.03.03.02 - Material Assistência Técnica" e "4.01.03. 04.01 - Novos
Equipamentos", de forma a reverter as glosas procedidas pela fiscalização e decretar a
improcedência total da exigência fiscal, ainda em debate.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total da exigência fiscal
remanescente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2981
DF CARF MF
Original